Tribunal: TJES
Processo: 5004136-82.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Denegação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004136-82.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALAN NASCIMENTO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5004136-82.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ALAN NASCIMENTO DA SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA INDEVIDAMENTE RECONHECIDA COM BASE EM FATO POSTERIOR. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL. ERRO JUDICIÁRIO CONFIGURADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por ALAN NASCIMENTO DA SILVA, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando rescindir acórdão condenatório da Segunda Câmara Criminal que lhe impôs pena definitiva de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I e III, do Código Penal. Sustenta-se, na petição inicial, que a reincidência foi indevidamente reconhecida com base em condenação fundada em fato posterior ao delito ora revisado, o que comprometeu a legalidade da dosimetria da pena, acarretando prejuízos, inclusive no regime de cumprimento e na possibilidade de substituição da pena. Requereu-se, ainda, indenização por erro judiciário (art. 630 do CPP) e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante da reincidência pode ser reconhecida com base em fato posterior ao crime revisado; (ii) verificar se a exclusão da reincidência impõe readequação da pena e do regime inicial; e (iii) determinar se o reconhecimento indevido da reincidência configura erro judiciário apto a justificar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 63 do Código Penal exige, para a caracterização da reincidência, que o novo crime seja cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior. No caso, a condenação utilizada para reconhecer a reincidência decorre de fato ocorrido em 2018, enquanto o delito revisado ocorreu em 2015, o que torna indevido o agravamento da pena por reincidência.

A ilegalidade na consideração da reincidência influenciou diretamente a dosimetria da pena, pois a agravante foi indevidamente compensada com a atenuante da menoridade relativa, além de justificar a imposição de regime mais severo, em prejuízo ao réu.

A exclusão da reincidência impõe a readequação da pena. Mantida a pena-base em 2 anos de reclusão, aplica-se a atenuante de menoridade relativa sem compensação, resultando em redução de 1/6 e fixação da pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição específicas na terceira fase da dosimetria, e afastada a reincidência, o regime inicial de cumprimento deve ser o aberto. Contudo, por se tratar de crime cometido com violência, é inviável a substituição por penas restritivas de direitos.

Restando comprovado que o réu sofreu condenação com base em agravante legalmente inaplicável, configura-se erro judiciário nos termos do art. 5º, LXXV, da CF/1988 e art. 630 do CPP, reconhecendo-se o direito à indenização, a ser apurada pelo Juízo Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A reincidência somente pode ser reconhecida quando o novo crime for cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior.

A exclusão da reincidência indevidamente reconhecida impõe readequação da pena e do regime inicial de cumprimento.

O reconhecimento equivocado da reincidência configura erro judiciário e enseja o direito à indenização, conforme previsão do art. 5º, LXXV, da CF/1988 e art. 630 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXV; CP, arts. 63 e 129, § 1º, I e III; CPP, arts. 621, I; 623; 625, § 1º; 630, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.243.516/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2016, DJe 30.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5004136-82.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ALAN NASCIMENTO DA SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta em favor de
ALAN NASCIMENTO DA SILVA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão condenatório transitado em julgado proferido pela E. Segunda Câmara Criminal nos autos do processo tombado sob nº 0002211-82.2015.8.08.0002, por meio da qual o revisionando fora condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 1º, incisos I e III, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão.

Na petição da presente ação de revisão criminal sustenta o revisionando que: (a) a condenação que embasou o reconhecimento da reincidência decorre de fato posterior ao delito ora revisado, sendo incabível o reconhecimento da agravante, nos termos do artigo 63, do Código Penal;
(b) houve equívoco na compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência indevidamente reconhecida, o que comprometeu a legalidade da dosimetria da pena; (c) ausente a reincidência, deve ser fixado o regime aberto e aplicada a pena no mínimo legal, com possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos; d) requer, ainda, com base no artigo 630, do Código de Processo Penal, a fixação de indenização pelos prejuízos sofridos, bem como a expedição de alvará de soltura.

Verifico, no caso, que todos os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional foram atendidos, na medida em que desafia uma condenação transitada em julgado (art. 625, § 1º, do CPP), estando devidamente assinada por procurador legalmente habilitado (art. 623, do CPP) e respaldada pela hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal.

Por tais razões, admito a ação.

Esclareço que o revisionando fora condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto.

A defesa técnica sustenta que a agravante da reincidência foi reconhecida de forma indevida, uma vez que os fatos objeto da presente condenação ocorreram em 04/6/2015, ao passo que o suposto fundamento para o reconhecimento da reincidência – ação penal nº 0001579-51.2018.8.08.0002 – refere-se a fato posterior, ocorrido em 21/7/2018, cuja sentença transitou em julgado apenas em 22/8/2019.

Com razão a defesa.

Conforme destacado pela douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, o reconhecimento da agravante da reincidência pressupõe, nos termos do art. 63, do Código Penal, que o novo delito seja cometido após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior. No caso dos autos, o fato analisado na presente revisão criminal ocorreu anteriormente ao fato que ensejou a outra condenação, não havendo, portanto, base legal para o reconhecimento da reincidência.

Não bastasse, observa-se que a referida agravante foi utilizada pelo juízo sentenciante para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso, além de ter sido indevidamente compensada com a atenuante da menoridade relativa, resultando em inequívoco prejuízo ao revisionando.

Dessa forma, deve ser acolhido o pleito revisional para decotar a agravante da reincidência, o que impõe, por consequência, a readequação da pena e do regime inicial de cumprimento.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão, o que deve ser mantido por não haver questionamento deste tópico na presente Revisão Criminal.

Na segunda fase, o acórdão condenatório realizou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, porém, ante a desconsideração da reincidência pelos fundamentos acima, deve ser a pena, tão somente, atenuada.

Nessa ordem de ideias, aplico a fração redutora em 1/6, tornando a pena na fase intermediária em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de delito cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa.

Tendo em vista o afastamento da reincidência, fixo o regime, inicialmente, aberto.

No que se refere ao pleito indenizatório, é incontestável que, no caso do revisionando, restou configurado erro judiciário, consubstanciado na ilegal consideração da reincidência, motivo pelo qual os prejuízos por ele suportados deverão ser oportunamente analisados e ponderados na esfera cível, com vistas à fixação da indenização cabível.

Situação semelhante já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 630 DO CPP. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CONTRARIEDADE AO ART. 64, INCISO I, DO CP. CABIMENTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O pedido revisional do acusado foi deferido parcialmente pela Corte de origem para diminuir sua pena para 3 anos de reclusão, em razão do reconhecimento equivocado da reincidência e do afastamento, de ofício, da prática do crime previsto no art. 18, inciso III, da Lei nº 6.368/76, em razão da novatio legis in mellius. Porém, não se reconheceu o direito à indenização.

2. Segundo o art. 630 do CPP, o tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos, exceto se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder (art. 630, § 2º, alínea a) e se a acusação houver sido meramente privada (art. 630, § 2º, alínea b).

3. A Corte de origem andou bem ao decidir que o reconhecimento de novatio legis in mellius não gera, para o recorrente, o direito à indenização, que só é devida no caso de "erro judiciário", como previsto no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal. Ocorre que o recorrente não teve sua pena reduzida apenas pelo afastamento da condenação pela prática do crime, anteriormente, previsto no art. 18, inciso III, da Lei 6.368/76. O acusado teve proclamada, também, no acórdão recorrido, a redução da sua pena, em razão do reconhecimento equivocado da reincidência, uma vez que antecedente considerado para tanto não se prestava a demonstrá-la, haja vista que, entre o término da pena pelo crime anterior e a prática do delito em questão já havia transcorrido mais de cinco anos.

4. Ocorre que, mesmo considerando não ser o recorrente reincidente, a Corte de origem afastou a aplicação do art. 630 do CPP, ao argumento de que eventual ilegalidade da decisão rescindenda, carece de amparo legal como objeto de ação revisional, pois não haveria erro no reconhecimento da reincidência do acusado, uma vez que houve interpretação jurisprudencial em favor do peticionário, ao se afirmar que o prazo depurador de cinco anos teria afastado a reincidência do requerente. Não se há de confundir "interpretação favorável" com erro judiciário. Fosse assim, em toda revisão deferida, o réu teria direito à indenização (e-STJ fls. 145).

5.
Tendo sido reconhecido que o acusado foi considerado indevidamente reincidente, não se pode falar que o afastamento da reincidência se deu por "interpretação favorável da jurisprudência", uma vez que há clara contrariedade ao disposto no art. 64, inciso I, do CP.

6. No ponto, recorde-se a manifestação ministerial: Consoante consta nos autos, o recorrente foi vítima de erro judiciário que o considerou reincidente específico em crime hediondo, sofrendo com isso duas graves conseqüências: a primeira pelo agravamento do quantum de pena com a majoração de 1/6 calculado sobre a pena-base, diante do reconhecimento de reincidência quando esta já não poderia ser considerada, representando um total de 6 meses da pena original;a segunda pelas conseqüências do erro judiciário durante a Execução Penal, uma vez que o cálculo indevidamente majorado serviu de base para a obtenção do benefício de progressão de regime, o qual somente foi concedido mediante o cumprimento de 3/5 da pena por conta da reincidência, e ainda porque a reincidência específica impediu a possibilidade de obtenção de Livramento Condicional.

7. É devida indenização uma vez demonstrado erro judiciário ex vi art.5º, inciso LXXV, da Constituição Federal e art. 630 do CPP. In casu, restaram devidamente comprovados os prejuízos sofridos pelo recorrente, razão pela qual não há óbice a uma justa indenização.(REsp 253.674/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/03/2004, DJ 14/06/2004, p. 264).

8.
Com efeito, inegável que houve, no caso em comento, erro judiciário, por ilegalidade no reconhecimento da reincidência, tendo sido os prejuízos sofridos pelo recorrente por ele listados, devendo ser analisados e sopesados pelo Juízo Cível para a fixação do quantum indenizatório (CPP. art. 630, §1º)
.

9. Recurso especial provido .

(REsp n. 1.243.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 30/9/2016.)"

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e, no mérito, julgo-a PROCEDENTE, para afastar a agravante da reincidência e reconhecer o direito do revisionando a uma justa indenização pelos prejuízos por ele sofridos , em razão de ter sido considerado indevidamente reincidente, devendo a apuração do
quantum
indenizatório correspondente ser realizado pelo Juízo Cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após tomar conhecimento do bem fundamentado voto proferido pelo Eminente Relator.

Rememoro que se trata de
Revisão Criminal ajuizada por
ALAN NASCIMENTO DA SILVA
objetivando a parcial desconstituição da condenação transitada em julgado nos autos do processo n.º 0002211-82.2015.8.08.0002, referente à prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, incisos I e III, do Código Penal, na qual lhe foi imposta a pena de 02 (anos) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, em razão da reincidência.

O revisionando aduz, em breve síntese, que: i) a condenação utilizada para o reconhecimento da reincidência decorre de fato posterior ao delito ora revisado, sendo, portanto, incabível a incidência da agravante; ii) a existência de equívoco na compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante de reincidência indevidamente reconhecida, o que comprometeu a legalidade da dosimetria da pena; iii) requer o afastamento do reconhecimento da reincidência, e a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda, com aplicação da pena no mínimo legal, admitindo-se a substituição por penas restritivas de direitos; iv) e a fixação de indenização pelos prejuízos sofridos, bem como a expedição de alvará de soltura em favor do requerente.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Helimar Pinto julgou procedente o pedido revisional para
afastar a agravante da reincidência e reconhecer o direito do revisionando a indenização pelos prejuízos por ele sofridos.

Por sua vez, o culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em seu voto divergente, consignou que, por ocasião da interposição do recurso de Apelação Criminal, não foi suscitada qualquer tese acerca do reconhecimento indevido da agravante da reincidência. Assim, a ausência de manifestação no momento oportuno evidencia que o próprio revisionando deu causa ao equívoco, afastando, portanto, o direito à indenização por erro judiciário, nos termos do art. 630, §2º, ‘a’, do Código de Processo Penal.

Contudo, não obstante as razões expostas pelos insignes colegas, peço vênia para divergir parcialmente da conclusão por eles adotada, especialmente quanto ao reconhecimento do direito do revisionando ao recebimento de indenização e à respectiva motivação
.

Inicialmente, como é cediço, a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Trata-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

No que tange ao pleito indenizatório formulado, a Constituição Federal, além de prever, em seu artigo 37, § 6º, a regra da responsabilidade civil objetiva do Estado, obriga-o expressamente a indenizar o particular em caso de erro judiciário, ao estabelecer, em seu artigo 5º, inciso LXXV, que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar.

Por seu turno, o Código de Processo Penal, ao disciplinar a Revisão Criminal, prevê regra específica acerca do erro judiciário, estabelecendo a responsabilidade do Estado e o dever de indenizar (art. 630 do CPP).

In casu
, após analisar os autos, verifiquei que a despeito do reconhecimento indevido da reincidência, tal consideração não ocasionou qualquer prejuízo ao réu.

Explico.

Consoante se extrai dos sistemas INFOPEN e SEEU, a condenação relativa aos autos objeto da presente revisão criminal, não redundou na prisão do ora revisionando, vejamos:

Desse modo, o nexo de causalidade não ficou comprovado. Não havendo dano provocado pelo Estado, não há como se caracterizar a relação de causalidade, o que, por conseguinte, afasta eventual dever de indenizar.

Isso porque, como é cediço, para que haja nexo causal é necessária a existência de uma relação de causalidade entre a conduta (ação ou omissão) e o resultado, vínculo que não ficou comprovado neste caso concreto.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA . REQUERENTE QUE NÃO POSSUIA A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANTERIOR AOS FATOS. ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA REPRIMENDA IMPOSTA AO SENTENCIADO . IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUERENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART . 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALINEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL . PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO. CONCESSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO, ARBITRADOS COM BASE NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 015/2019-PGE/SEFA .REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0033159-15.2020 .8.16.0000 - Sarandi - Rel.: Juíza Dilmari Helena Kessler - J . 07.12.2020) (TJ-PR - classe 12394: 00331591520208160000 PR 0033159-15.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Juíza Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 07/12/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2020)

Diante de todo exposto,
respeitosamente
DIVIRJO
do entendimento constante do voto de Relatoria e
ACOMPANHO
o voto divergente, pelos fundamentos acima expostos, concluindo pelo
AFASTAMENTO
do reconhecimento do direito do revisionando a indenização por danos morais.

É como voto.

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALAN NASCIMENTO DA SILVA
, inconformado com a sentença que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no
art. 129, §1º
,
I e II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

O Eminente Desembargador Relator Helimar Pinto deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena imposta ao acusado
para o patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, por entender que o reconhecimento da agravante da reincidência fora utilizada de forma equivocada na segunda fase da dosimetria da pena, por fato praticado posteriormente ao objeto dos autos
.

Quanto ao pedido indenizatório, o eminente relator considerou incontestável a configuração do erro judiciário, devendo ser ponderado na esfera cível o tamanho do prejuízo suportado pelo revisionando.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir parcialmente do voto exarado pelo Eminente Relator.

No que tange ao pedido indenizatório, entendo não assistir direito ao autor, explico.

Compulsando os autos, verifico que, quando da interposição do recurso de Apelação Criminal, não fora ventilada qualquer tese quanto ao reconhecimento indevido da agravante da reincidência.

O autor em sua peça recursal, pleiteou a absolvição por ausência de provas e pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem, importante colacionar o artigo de lei que trata sobre a indenização por erro judiciário, senão veja-se:

Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização
pelos prejuízos sofridos.

§ 1
o
Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça.

§ 2
o
A indenização
não será devida
:

a)
se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante
, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder;

[...] Grifei

Assim, portanto, entendo que o revisionando podendo ter arguido a referida tese para afastar a agravante, não o fez em tempo oportuno, nem pelo recurso de apelação, nem por embargos declaratórios que seriam suficientes para sanar tal equívoco antes do trânsito em julgado.

Entendo desta forma, que a ausência do pleito em momento oportuno, afasta o direito à indenização por erro judiciário, devendo ser aplicado o art. 630, §2º, “a”, do Código de Processo Penal ao caso.

Pelo exposto, entendo por divergir parcialmente do voto exarado pelo Eminente Relator, apenas para afastar o reconhecimento da indenização por erro judiciário, por não ter sido comprovado efetivo prejuízo ao revisionando, em razão do erro quanto à condenação ser atribuível a falta imputável ao próprio revisionando.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho o eminente relator, para julgar procedente o pedido revisional.

É como voto.